Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há qualquer vício no acórdão, quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.